Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS PARTICULARES. CONTAGEM DO TEMPO PARA APOSENTADORIA. RECOLHIMENTO PELO SERVIDOR LICENCIADO DAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO E PATRONAL. ART. 69 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária patronal ajuizada por servidora pública licenciada sem vencimentos para tratamento de assuntos particulares.
2. Decisões anteriores – A sentença declarou a ilegalidade da exigência de recolhimento pela servidora pública da contribuição previdenciária patronal prevista no caput do art. 69 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 e condenou o Iprev/DF, e de forma subsidiária o Distrito Federal, ao ressarcimento das contribuições patronais indevidamente pagas desde março de 2024. Interposta apelação, em que suscitado o incidente de arguição de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, a Sexta Turma Cível determinou a suspensão do julgamento e o encaminhamento do processo a este Conselho Especial.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)constitucionalidade da expressão “à parte patronal e” prevista no caput do art. 69 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, a qual atribui ao servidor o dever de pagar a integralidade das contribuições previdenciárias, quando licenciado temporariamente sem recebimento de remuneração; (ii) o pedido subsidiário de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade.
III – Razões de decidir
4. Observado o princípio da solidariedade na repartição de custeio dos benefícios, que orienta o regime previdenciário dos servidores públicos, há evidente incompatibilidade entre a expressão “à parte patronal e”, constante do caput do art. 69 da Lei Complementar Distrital no 766/2008, e o art. 41, § 1o, da LODF, por transferir ao servidor licenciado sem vencimentos a responsabilidade pelo recolhimento integral das contribuições previdenciárias, se optar pela contagem do tempo de afastamento para fins de aposentadoria.
5. Inexiste a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade em sede de incidente de arguição, visto que a atuação do Conselho Especial se limita em decidir se o dispositivo legal é constitucional ou inconstitucional, e, posteriormente, o processo retornará ao órgão julgador originário para que este decida o caso concreto conforme o entendimento firmado.
IV – Dispositivo
6. Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, caput; LODF, art. 41, § 1o; Lei Complementar Distrital no 769/2008, arts. 5o e 69, caput; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 144, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1730897, 0709824-81.2021.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023; TJDFT, Acórdão 1165383, 20180020058025ARI, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 02/04/2019.